Tribunal: TJBA
Processo: 8033239-43.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PETIÇÃO CÍVEL (241) 8033239-43.2020.8.05.0000 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS Advogado(s) do reclamante: SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL PARTE RE: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VÍCIOS DE OMISSÃO CONSTATADOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MÉRITO: PARCELA REFLEXA DO 13º SALÁRIO DE 2010. INCIDÊNCIA INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 79 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94 (ESTATUTO DOS SERVIDORES). REAJUSTE QUE JÁ INTEGRAVA A REMUNERAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO. DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS (IR E FUNPREV). RETENÇÃO QUE DEVE OCORRER NO MOMENTO DO EFETIVO PAGAMENTO (REGIME DE CAIXA). DESNECESSIDADE DE ABATIMENTO PRÉVIO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE ERROS NA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. TEMA 831/STF E TEMA 905/STJ. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA FINS DE INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação à execução e acolheu o cálculo apresentado pela Exequente. A parte embargante aponta omissão quanto: (i) à forma de cálculo do 13º salário de 2010, que entende devido proporcionalmente (8/12); (ii) aos critérios de atualização; e (iii) à ausência de abatimento de imposto de renda e contribuição previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se há omissão no julgado quanto ao critério de apuração da gratificação natalina de 2010 e à necessidade de retenção prévia dos encargos fiscais e previdenciários na memória de cálculo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada a ausência de manifestação explícita sobre os pontos indicados, impõe-se o acolhimento dos embargos para fins de integração. 4. O art. 79 da Lei Estadual nº 6.677/94 dispõe que a gratificação natalina corresponde à remuneração do mês de dezembro. Estando o reajuste já incorporado antes dessa competência, o reflexo no 13º salário deve ocorrer de forma integral, sendo indevida a proporcionalidade pretendida pelo ente público. 5. Quanto ao imposto de renda e à contribuição previdenciária, prevalece o entendimento de que a retenção deve ocorrer quando da disponibilidade do crédito ao beneficiário, por ocasião do pagamento via RPV ou precatório. Decreto Judiciário nº 106/2023. A memória da execução deve refletir o valor bruto definido no título, não se admitindo a antecipação de descontos. 6. Mantêm-se, ainda, os critérios de atualização adotados, com incidência do IPCA-E para correção monetária e dos juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009. Alinhado as Tese firmadas dos Tema 831/STF e Tema 905/STJ. 7. Integrada a fundamentação, permanece inalterada a conclusão anteriormente adotada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos em parte, para integração da fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A gratificação natalina do servidor público estadual deve ser calculada com base na remuneração do mês de dezembro, nos termos do art. 79 da Lei nº 6.677/94, sendo indevida a aplicação de proporcionalidade quando o reajuste já integra a remuneração nessa competência. 2. As retenções de imposto de renda e contribuição previdenciária incidem no momento do efetivo pagamento do crédito, na forma do Decreto Judiciário nº 106/2023sendo desnecessário o abatimento prévio na memória de cálculo da execução. 3. Observa o título executivo o memorial que aplica o IPCA-E para correção monetária e os juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, aplicáveis ao período compreendido nos cálculos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022. Lei nº 6.677/94, art. 79. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Decreto Judiciário nº 106/2023, art. 14, inciso I, alíneas “a”, ”b”, e “c”, c/c os §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 801. STJ, Tema 905. TJBA - PET: 8018924-10.2020.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Orgão Especial, DJEN: 14/08/2024. TJBA - PET: 80121043820218050000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Tribunal Pleno, DJEN 28/07/2022. TJBA - AGV: 80150058120188050000, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Tribunal Pleno, DJEN 07/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Ação Cível Originária n.º 8033239-43.2020.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia e embargada Vera Lucia Cordeiro de Oliveira Martins. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e acolher em parte os embargos de declaração, exclusivamente para integrar a fundamentação quanto ao critério de cálculo do 13º salário de 2010 e a sistemática das retenções tributárias, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatoria. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (PETCIV n. 8033239-43.2020.8.05.0000)